Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO CIVIL. OFENSAS VERBAIS. PROVA TESTEMUNHAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 à parte autora. Em suas razões, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por entender que os documentos juntados na contestação não foram analisados.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48448295).
III. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, sobretudo quando as provas constantes dos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia. Ademais, o juízo a quo analisou os argumentos trazidos em contestação, não havendo que se falar em omissão. Diante desse quadro, não há que se falar em nulidade, pelo que rejeito a preliminar. Acrescenta-se que as alegações da autora foram comprovadas por prova testemunhal, conforme audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a testemunha confirmou a ocorrência de agressões verbais proferidas pela recorrente contra a autora. Por outro lado, a versão apresentada pela ré carece de mínima comprovação. Com efeito, a ré juntou documentos referentes a fatos ocorridos em datas diversas, o que não pode ser utilizado para se eximir de responsabilização pelos fatos que ora são analisados.
IV. RECURSOS CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E MÉRITO NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00, por equidade, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.